Tribunal: TJDFT
Processo: 0731859-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731859-89.2021.8.07.0000 Agravante(s) Idiana Silveira Tomazelli Agravado(s) Geap Autogestão em Saúde Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Idiana Silveira Tomazelli contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 103969023 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, processo n. 0733343-39.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de Geap Autogestão em Saúde, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulado em caráter antecedente, para compelir a ré a custear integralmente o tratamento cirúrgico prescrito por seu médico assistente. Na decisão, o juiz considerou ser correta a negativa da ré em não autorizar, em sua totalidade, os procedimentos reclamados pela autora. Disse estar afastada a probabilidade do direito, porquanto, instaurado procedimento determinado na Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS, qual seja, junta médica para análise da divergência entre o tratamento solicitado pela autora e o indicado pelo auditor da GEAP, o médico escolhido como desempatador concordou com a GEAP. Destacou o juiz que, dos procedimentos solicitados, quais sejam, (1) Tratamento do impacto fêmoro-acetabular; procedimento videoartroscópico de coxofemoral; (2) Condroplastia com sutura labral – procedimento videoartroscópico de coxofemoral; (3) Pseudartroses e/ou osteotomias – tratamento cirúrgico; (4) Denervação percutânea de faceta articular – por segmento; (5) Bloqueio neurolítico peridural ou subaracnoideo; e (6) Radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico, apenas os itens 3, 4 e 5 foram negados, um, porque já estava inserido no procedimento principal e os demais por serem inaplicáveis ao caso. Inconformada, a autora/agravante, em razões recursais (Id 29652725, pp. 4-11), alega não ser possível aguardar a instrução processual, devendo a questão ser deferida em regime de urgência. Diz necessitar de cobertura para duas cirurgias na coluna, contudo o plano negou o procedimento com fundamento em parecer de junta médica que sequer a avaliou. Afirma ser segurada da agravada há 8 (oito) anos, em plano de assistência à saúde na modalidade coletivo empresarial que, de forma indevida, está restringindo o acesso ao tratamento indicado pelo médico especialista. Argumenta ser de conhecimento a não aplicabilidade da legislação do consumidor aos planos de saúde constituídos na modalidade de autogestão, no entanto consigna que existem princípios a serem observados, como os da boa-fé, equidade, cooperação e função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422, do CC que, quando conjugados com outros, como o direito à vida, saúde e dignidade humana, esses do arcabouço constitucional, dirigem ou direcionam a interpretação e execução dos contratos, principalmente aqueles com forte viés social, como é o caso da prestação de serviço médico-hospitalar. Sublinha que a documentação acostada é suficiente para o deferimento da medida, inclusive em caráter de urgência. Afirma existir relatório médico que indica a necessidade do procedimento por presença de “edema subcondral no terço médio das articulações sacroilíacas”. Diz ser equivocada a decisão que manteve a negativa do plano ao tratamento e fornecimento dos materiais necessários para a cirurgia, porquanto a GEAP sequer fundamentou a negativa em argumentos científicos, prova pericial ou literatura médica que indicasse a inviabilidade do procedimento recomendado. Destaca que não concordou, assim como seu médico, com a junta médica criada. Esclarece que dois dos procedimentos indicados foram tratados pela agravada como mera anestesia, mas, na verdade, são relativos à cirurgia na coluna. Noticia que o paciente tem o direito de escolher seu tratamento e que os procedimentos não são vedados no contrato. Cita julgado deste TJDFT para defender sua argumentação. Afirma também existir obrigação de cobertura dos materiais inerentes ao ato cirúrgico, conforme previsto no art. 12, II, e art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998, o qual afasta somente o custeio de materiais especiais, próteses e órteses que não se relacionem com o procedimento. Diz que o plano não pode eleger a seu talante a escolha do tratamento e que as disposições da Resolução Normativa n. 427/2007 da ANS não foram observadas, pois apenas negou o procedimento, contudo, sem possibilitar a busca do consenso com o paciente. Colaciona e-mail no qual lhe foi informada a formação de junta médica e afirma que a composição não observou o previsto na seção II, IV e V da Resolução Normativa n. 427/2017, pois o médico assistente não teve a oportunidade de se manifestar sobre a escolha do médico desempatador. Conclui que a conduta da operadora gera atraso na realização da cirurgia e coloca em risco sua saúde. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que autorize a cobertura e arque com todos os procedimentos cirúrgicos (códigos 30725151, 31403034, 31602150), exames, materiais e medicamentos necessários, conforme a prescrição médica, sob pena de multa diária. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, nos mesmos moldes. Preparo recolhido ao Id 29652730. Consoante decisão de Id 30159497, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. A agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, em que requereu, em síntese, o desprovimento do recurso (Id 30924349). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos n. 0733343-39.2021.8.07.0001), que julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id 109584776 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença de mérito, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 24 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora